Tribunal: TJBA
Processo: 8033973-52.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033973-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): **** DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. FESTEJOS JUNINOS/2024. VIÉS CULTURAL. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I – Verificado que a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia e a Secretaria Estadual de Turismo constituem órgãos da Administração Estadual, e, desse modo, que não são dotados de personalidade jurídica própria, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar como parte na ação. PRELIMINAR ACOLHIDA. II – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, a outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas. III – A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25. IV – Os festejos juninos consubstanciam fortes características da cultura sertaneja e nordestina, reconhecida nacionalmente, incrementam a história e a memória regional das tradições populares, notadamente no Nordeste do país, com importante e indispensável preservação da identidade cultural e natural, razão pela qual se enquadram no conceito de assistência social, com viés cultural, previsto na norma de exceção mencionada. V – O artigo 1º da Lei Federal nº 14.555/2023 reconhece, expressamente, as festas juninas como manifestação da cultura nacional. VI – Evidenciado, in casu, que o convênio para repasse de recursos, ao Município Autor, tem destinação à celebração dos festejos juninos na cidade, impositiva é a procedência parcial da ação, para determinar ao Réu que se abstenha de exigir, como condicionante à respectiva celebração, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum nº 8033973-52.2024.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e Réus o ESTADO DA BAHIA, a SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA